Tribunal: TJES
Processo: 0005411-17.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-17.2017.8.08.0006

APELANTE: LUCIANA RIBEIRO MARTINS

APELADOS: YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -
CUI DEBEATUR
E
QUANTUM DEBEATUR
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (
cui debeatur
) e da extensão da reparação (
quantum debeatur
), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante LUCIANA RIBEIRO MARTINS e Apelada YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE);

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005411-17.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA RIBEIRO MARTINS
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005411-17.2017.8.08.0006

APELANTE: LUCIANA RIBEIRO MARTINS

APELADOS: YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “liquidação de sentença” ajuizada por LUCIANA RIBEIRO MARTINS, ora Apelante, em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE), ora Apelada, aduzindo ser sua credora em decorrência da sentença proferida na “ação civil pública” n° 0800224-44.2013.8.08.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre.

Pela sentença de fls. 143/143v, a MMª. Juíza de Direito
a quo

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 146/150, pugna pela anulação da sentença vergastada, notadamente diante da necessidade de inversão do ônus da prova em razão da extrema dificuldade na obtenção de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se a MMª. Juíza de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in
proceden
do
ao julgar extinto o feito – uma liquidação individual de sentença coletiva – por entender que não houve comprovação mínima, na petição inicial, da relação jurídica havida entre as partes e do investimento por si realizado.

Pois bem.

A Apelante ajuizou a presente “
l
iquidação de
s
entença
” referente ao
decisum

prolatado no bojo da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que declarou nulos os contratos firmados pela TELEXFREE, devendo esta restituir todos os valores pagos por seus clientes a fim de retornarem ao
status quo ante
.

Pelo despacho de fls. 138, a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou que a Apelante promovesse aditamento à petição inicial a fim de juntar algum documento capaz de demonstrar, minimamente, o vínculo contratual havido com a Apelada.

Na sequência, a MMª. Juíza de Direito
a quo
proferiu a sentença pela qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o o processo face à ausência de aditamento à petição inicial.

Consoante a jurisprudência firmada pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade julgamento dos “embargos de divergência em recurso especial nº 1705018”, de que foi Relator designado para elaboração do acórdão o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, “
a condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação
os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur)
” (grifei).

Nesta senda, consubstancia ônus da Apelante, parte autora da presente “liquidação de sentença”, demonstrar ser destinatária da sentença coletiva objeto da liquidação individual, trazendo aos autos elementos mínimos que permitam inferir a existência de relação jurídica com a parte alegadamente devedora.

Não se olvida que o fato da indisponibilidade do endereço eletrônico da TELEXFREE dificulta a obtenção de informações para respaldar a liquidação, sobretudo no que tange à definição do respectivo
quantum
debeatur
.

Entretanto, incumbia à Apelante comprovar, ainda que minimamente, o liame subjetivo com a TELEXFREE, consoante já decidido por este Egrégio Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEMONSTREM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). Precedentes.
II. A fase de Liquidação de Sentença presume a existência de uma relação jurídica já discutida entre as Partes, a partir da qual sobreveio Sentença condenatória que se busca executar, sendo necessário, tão somente, apurar-se o quantum debeatur. Assim, para ingressar com a presente Liquidação, cumpre ao Exequente demonstrar, ainda que prefacialmente, a existência de relação jurídica com a Executada, sobretudo considerando tratar-se de Sentença coletiva."

“III. É ônus do Recorrente demonstrar, ainda que minimamente, a sua relação jurídica com a Recorrida, por meio de documentos que comprovem que esse pode ser beneficiado pela Sentença coletiva,
sem prejuízo de a Recorrida ser intimada para apresentar informações complementares. IV. Na hipótese vertente, o Recorrente apresentou, tão somente, cópia de uma página de caderno (fl. 33) constando logins e senhas supostamente referentes ao endereço eletrônico da Recorrida. Porém, com base, tão somente no documento em questão, não é possível aferir um liame subjetivo mínimo entre as Partes para que se dê prosseguimento à Execução. V.
Nos casos análogos em que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado como satisfeitos os requisitos de admissibilidade da Petição Inicial e determinado a inversão do ônus da prova, os autos estão instruídos com elementos que, ainda que minimamente, demonstram a relação jurídica entre a Parte Exequente e a Telexfree, tais como e-mail de confirmação de cadastro, cópias de boletos bancários e comprovantes de depósitos, os quais, de fato, são hábeis a demonstrar o vínculo entre as Partes.
VI. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001404, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019)

Não obstante, na hipótese vertente, a Apelante apresentou, apenas e tão somente, a cópia da sentença proferida na ação coletiva e documentos pessoais, não tendo apresentado qualquer outro documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica entre as partes.

Assim, não há nos autos documento capaz de permitir ao julgador inferir um liame subjetivo mínimo para que se dê prosseguimento à fase de liquidação de sentença coletiva.

A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0005688-53.2020.8.08.0030 (em 21.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e do recurso de apelação nº 0002406-90.2017.8.08.0024 (em 27.10.2020), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De fato, conforme alega o recorrente, em 2013 a requerida bloqueou o acesso de seus associados ao escritório virtual ( back office ), razão pela qual, desde aquele momento, o Autor não pode ter acesso às informações de seus investimentos, o que conduz à necessidade de um provimento judicial determinando a exibição dos referidos documentos.

2. Todavia,
é dever do Autor trazer indícios mínimos de existência de vínculo jurídico com a empresa Telexfree, ônus do qual não se desincumbiu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030200286299, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA TELEXFREE A
USÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
ALEGADA OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES SENTENÃ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...] (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

2
No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que o magistrado singular oportunizou à demandante solver o vício
, por considerar que [...]a autora não trouxe nenhum documento hábil que comprovasse sua relação de vítima com a ré [...], tendo determinado a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.

3 Tendo em vista o estágio do processo e, ainda, que a requerente já havia manifestado nos autos [...]que não há mais provas a serem produzidas, estando apto o processo para julgamento antecipado[...], correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

4 Apelação conhecida, mas não provida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170022661, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020)

Inclusive, em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado como satisfeitos os requisitos de admissibilidade da petição inicial e determinado a inversão do ônus da prova, os autos estão instruídos com elementos que, ainda que minimamente, demonstram a relação jurídica entre as partes, tais como
e-mail
de confirmação de cadastro, cópia de boletos bancários e seus respectivos comprovantes de depósitos.

Veja-se:

“PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA SENTENÇA COLETIVA PIRÂMIDE FINANCEIRA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM COMPROVADA PROVAS MÍNIMAS SUFICIENTES INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL PRECEDENTES DO TJES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A parte autora preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença coletiva, porque trouxe os elementos que tinham a disposição para demonstrar a sua pertinência subjetiva com a relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva n. 0800224-44.2013.8.01.0001, notadamente o comprovante de depósito na conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree).

(...)”

(TJES, Classe: Apelação, 012170138965, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” “1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado (TJES, Classe: Apelação, 069170020668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).
2. Nas demandas em que se visa a liquidação de sentença de ação coletiva, é dever do requerente demonstrar minimamente a relação jurídica existente com o requerido. Isso porque a legitimidade ativa e o interesse de agir recaem sobre a verificação da condição do ora apelante como investidor e/ou divulgador da empresa Telexfree (Ympactus Comercial S/A) ora apelada.
3. Nesse passo, verifica-se a possível pertinência subetiva do apelante e seu interesse de agir, através da análise do
e-mail e da página do facebook (fl. 15/16) em que o mesmo ingressou como divulgador, seja pela confirmação no cadastro junto a Telexfree ou pela publicação em sua rede social
, cuja contação visa demonstrar a intenção de buscar novos divulgadores. 4. Sentença anulada e recurso provido”

(TJES, Classe: Apelação, 030170084062, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Destarte, verifica-se que inexiste o
error in procedendo
aventado pela Apelante, eis que se afigura cabível o indeferimento da petição inicial se não atendida a ordem de aditamento exarada pelo juiz, conforme disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -
CUI DEBEATUR
E
QUANTUM DEBEATUR
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (
cui debeatur
) e da extensão da reparação (
quantum debeatur
), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante LUCIANA RIBEIRO MARTINS e Apelada YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE);

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.